Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010414-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ABEL JOSE DA SILVA - CPF: 012.133.349-34 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ELISVALDO DA SILVA - CPF: 023.260.869-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 174.765.939-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TESES RECURSAIS QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO DO JUIZO CONDUTOR DO FEITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PENDENTE DE APRECIAÇÃO –RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA MULTA IMPOSTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Tenho que os fundamentos trazidos pelo agravante na impugnação ao cumprimento de sentença são relevantes, pois, além da possibilidade de lhes causarem grave dano, o cumprimento da obrigação, neste momento processual parece inviável, a depender de nova decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
BANCO DA BRASIL
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação Ordinária n. 000342-22.2000.8.11.0004 - Cód. 20682- Proc. 559/2000 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, movido por
ABEL JOSÉ DA SILVA
, que determinou a intimação do executado para apresentar, no prazo de 15 dias, o termo de alongamento da dívida originária de crédito rural ao exequente (agravado), bem como apresente a minuta do Contrato de Securitização (PESA), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa.

Explica inicialmente o agravante, que restou decidido em última Instância, que o agravante teria que proceder ao alongamento dos débitos objeto das ações executivas, observada a necessidade de cumprimento dos requisitos legais para o alongamento das dívidas originárias do crédito rural do impugnado.

Após o trânsito em julgado, o agravado apresentou o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, com os seguintes pedidos: readequação do valor da causa ao proveito econômico obtido com a sentença definitiva, o qual estima em R$ 3.759.875,16; que o Banco Executado apresente nos autos “Minuta de Contrato de Securitização” sob pena e multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida.

O agravante apresentou impugnação, apontando: i) malferimento a coisa julgada, diante da pretensão do agravado em alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o que importaria em excesso de execução; ii) a inexigibilidade da obrigação, nos termos dos artigos 787 e 798, I ambos do CPC, visto que o agravado não apresentou nos autos os títulos do Tesouro Nacional; iii) esclarecimento quanto aos parâmetros para formalização da minuta de alongamento; como também, iv) a incorreção dos cálculos apresentados pelo agravado.

Defende que, em que pese o agravado tenha obtido o direito a renegociação do crédito rural, não subsiste a pretensão de que o agravante faça o alongamento sem que antes seja realizada a compra dos títulos do Tesouro Nacional pelo agravado, ou, em remota hipótese o depósito do valor equivalente.

Além disso, aponta que embora a decisão tenha determinado a realização do alongamento do alongamento das dívidas rurais, ela foi silente em pontos cruciais para se chegar ao exato valor tanto da entrada quanto do valor remanescente para fins de formalização da minuta de renegociação. Portanto, para evitar prejuízos a qualquer das partes, deve ser realizada perícia judicial para fins de apuração do valor envolvido na renegociação.

Nesse cenário, não concordando, requer a anulação da decisão ou, alternativamente, a sua reforma para determinar a instalação de perícia judicial contábil, com a finalidade de identificação do valor total da negociação, possibilitando que o agravado tenha o exato valor que deverá ser desembolsado para aquisição dos títulos do Tesouro Nacional, sendo que na sequência, o Banco apresentará a minuta de alongamento. Também almeja que seja reconhecida a ilegalidade de fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença.

Adiante, reafirma que, para elaboração da minuta de alongamento há necessidade de que o agravado cumpra com sua parte, de apresentar a comprovação do valor da entrada da renegociação nos autos que corresponde a 10,36% da dívida renegociada. Explica que ao tempo que a lei vigorou, esse valor deveria ser apresentado em títulos do tesouro nacional, entretanto, caso não seja possível a compra, pode ser feita através de depósito judicial.

Complementa:
“Então, se o Banco agravante depende da contraprestação do agravado para cumprimento de sua obrigação, faz-se imprescindível que o agravado cumpra com seu ônus, sob pena de extinção do feito, conforme determina o artigo 787 do CPC/2015. (...) quando do ajuizamento da ação, o Juízo a quo deferiu liminarmente (fls. 140/142) a antecipação da tutela para que o agravado recebesse o depósito no valor de R$ 107.329,50 (cento e sete mil reais e trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), para aquisição dos Títulos do Tesouro Nacional. Contudo, essa decisão foi CASSADA, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do acórdão proferido no Recurso Especial no 467140-MT (221/227 dos autos)”.

No tópico “b”: DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DE PONTOS SILENTES NO DECISUM, ponta as seguintes omissões: termo inicial do alongamento da dívida; caso se desconsidere a data inicial para formalização do PESA a data do trânsito em julgado, de 1991 a 2019, incidir-se-iam os encargos de inadimplemento na forma indicada no artigo 2o da Resolução n. 2.471, do BACEN; caso se entenda pela formalização a partir da data limite de formalização 31/12/2000 prevista na resolução 2.738 do BACEN, quis encargos incidem de 31/12/2000 até a renegociação.

Reafirma a incorreção dos cálculos apresentados pelo agravado e a necessidade de realização de perícia judicial, mormente em face da quantidade de operações de crédito envolvidas (14 instrumentos) e 30 anos de atualização; portanto, não se trata de mero cálculo aritmético.

Assim defende que diante de tamanha complexidade, o deferimento do pedido de perícia técnica contábil é fundamental, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal e ao contraditório (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal).

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, pois, há prazo com fixação de multa no importe de mil reais, caso não apresente a minuta de alongamento do PESA e a incidência de honorários sucumbenciais. No mérito, requer seja revogada a fixação de multa diária no importe de R$ 1.000,00, ou que se torne sem efeito até que o agravado comprove o depósito do valor da entrada, a que alude o §2o., da Resolução n. 2.471/98 e que seja concedido novo prazo para elaboração da minuta de alongamento; que sejam esclarecidos os pontos mencionados, no item “III, b” do recurso, para fins de definição do valor a ser alongado; que seja deferida a perícia judicial para: “
a) a: a) a apuração do valor a ser alongado, com base nos parâmetros indicados pelas decisões transitadas em julgado e por esse d. Juízo; b) a apuração do valor correto a ser depositado pelo Impugnado, para atendimento do requisito disposto no § 2o do art. 2o da= Resolução no 2.471/98; c) a comprovação de que os valores indicados pelo Impugnado estão incorretos. v. Por fim, requer que seja concedido o prazo de 60 (sessenta) dias, após a homologação da perícia judicial, para a elaboração da Minuta de Renegociação, considerando tratar-se de obrigação de fazer complexa.”.

Foi concedido efeito suspensivo.

Informações (id. 132147311).

Nas contrarrazões, o agravado alega que competia ao Agravante intermediar a aquisição dos títulos perante a Secretaria de Tesouro Nacional à época; contudo, não o fez.

Também aduz que é obrigação do agravante a apresentação do saldo devedor para alongamento da dívida, devidamente acompanhado de demonstrativo de débito discriminado, nos termos da Lei n. 9.138/98, em seu artigo 5o., §11o.

Aponta que o termo inicial para alongamento da dívida deve ser a data da intimação para cumprimento da sentença, pouco importando a data fixada na resolução n. 2471; que os encargos estão previstos na norma mencionada. Na impugnação o Banco não apresenta qualquer memória de cálculo que pudesse amparar sua discórdia.

Argumenta que, tendo apresentado memória de cálculo discriminada, era ônus do agravante indicar precisamente em que parte da evolução da dívida apresentada incidiu em erro, o que não se verifica.

Quanto aos honorários, defende que a norma é clara quanto a sua incidência.

Ao final requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
BANCO DA BRASIL
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação Ordinária n. 000342-22.2000.8.11.0004 - Cód. 20682- Proc. 559/2000 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças movido por
ABEL JOSÉ DA SILVA
, que determinou a intimação do executado para apresentar, no prazo de 15 dias, o termo de alongamento da dívida originária de crédito rural ao exequente (agravado), bem como apresente a minuta do Contrato de Securitização (PESA), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa.

Pois bem.

A decisão agravada é a seguinte:

“...Este segundo exequente apresentou planilha de cálculos, bem como adequação do valor com base no valor dado à causa em fase de conhecimento (ID. 74151302).

Ante o exposto, considerando que não houve o cumprimento voluntário da determinação judicial (ID. 62500309 - Pág. 2), intime-se o executado para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o termo de alongamento da dívida originária de crédito rural relacionado ao exequente ABEL JOSÉ DA SILVA, bem como apresente a minuta do Contrato de Securitização (PESA), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor da causa.

Apresentada a documentação supracitada ou decorrido o prazo, intime-se o Exequente ABEL JOSÉ DA SILVA para manifestar nos autos, a fim de requerer o que entender de direito.

Sem prejuízo, em razão do não cumprimento voluntário da obrigação, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC...”.

Em breve retrospecto dos autos se verifica que há impugnação ao cumprimento de sentença, com pedido de efeito suspensivo, pendente de apreciação.

Vejamos.

Na Decisão de id. 583609262 (Fls. 26), foi reconhecida a ausência de apreciação dos Embargos de Declaração. Sobreveio sua análise, nela constando que:

“Ante a retificação da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, em que pese a apresentação anterior de impugnação ao cumprimento pela parte executada, impõem-se a realização de intimação pessoal da parte executada (Súmula no 410 do STJ), consistente para cumprimento da obrigação de proceder com o alogamento da divida originária de crédito rural ao exequente, desde que apresentada a documentação exigida, no prazo de 15 (quinze) dias, imposta no acordão do E.TJ/MT, bem como apresente caso necessário a minuta do Contrato de Securitização (PESA), sob pena de incidir na pena de litigância de má­-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015, bem como que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Oportunizo a parte executada nova apresentação de impugnação ou ratificação da que foi anteriormente apresentada.

Após a manifestação da parte executada apresentando nova impugnação ou ratificando a anterior, intime-se o exequente para, querendo, apresente manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. ”.

O Agravante, Banco do Brasil, retificou a impugnação ao anteriormente apresentada (id. 72123850).

Foi apresentada reposta à impugnação (id. 74930444). Contudo, não houve ainda decisão a respeito da impugnação, portanto, das teses deduzidas nas razões recursais.

Ainda que seja possível a impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, conforme prevê o artigo 536, §4o., (“
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber. ”
)
,
sua apreciação é resguarda ao tempo e modo oportuno.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO POSITIVA RECLAMADA PELO EXEQUENTE É INEXIGÍVEL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
MATÉRIA JURÍDICA A SER ARGUIDA, A TEMPO E MODO, EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 536, § 4o, E 525, § 1o, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALÉM DO MAIS, MOMENTO PROCESSUAL INAPROPRIADO PARA A DISCUSSÃO DA INCIDÊNCIA DA REPRIMENDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5040575-87.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. Thu Feb 10 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50405758720218240000, Relator: Jânio Machado, Data de Julgamento: 10/02/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial) destaquei

Desta feita, não havendo apreciação das teses defendidas pelo agravante, na impugnação ao cumprimento de sentença, sua apreciação no juízo
ad quem
, resta inviabilizada, sob pena de Supressão de Instância, razão pela qual
não conheço das matérias deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE ÁREA DE FLORESTA NATIVA E RESERVA FLORESTAL ATÉ REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO A QUO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – VEDACAO DE ANÁLISE DA MATÉRIA SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– MÉRITO – INDÍCIOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA NO SISTEMA – OPERAÇÃO POLYGONUM – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE FLORESTA – DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EM ÁREA DE CERRADO – REFLEXOS QUANTO À ÁREA DE RESERVA LEGAL (35 -80%) – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil
. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Diante de indícios de que o imóvel esteja situado em área de floresta e não de cerrado como declarado pelo Recorrente, bem como elementos que atestam possível inserção de informação falsa no sistema, deve ser mantida a determinação de abstenção da exploração de atividades na área de floresta, até a regularização do cadastro ambiental rural. Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.” (TJ-MT 10267946320208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022) destaquei

Sobre o prazo, o artigo 525, prevê que:
“Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. ”.

No caso, conforme relatado alhures, já foram ratificados os termos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada resposta, pendente de apreciação o pedido de concessão de efeito suspensivo e o mérito.

Sob outro aspecto, em que pese a pertinência da fixação da multa diária, no caso de descumprimento da ordem judicial, tem-se como imprescindível a apreciação do pedido de efeito suspensivo contido na impugnação ao cumprimento de sentença.

Isso porque, os fundamentos arguidos pelo agravante se mostram relevantes e o prosseguimento da execução é suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação, pelas seguintes razões:

i) Existe dúvida razoável quanto ao cumprimento de sentença, cabendo ao juiz condutor do processo fixar parâmetros e/ou decidir a respeito dos pontos questionados, eis que
“Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, quando o Juiz condutor do processo de execução/cumprimento de sentença, apenas estabelece os parâmetros para o credor e a contadoria do juízo realizem o cálculo da condenação. ” (TJ-MG - AI: 10000160764072004 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2018, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2018)

ii) O acordão determinou a efetivação da prorrogação, após o cumprimento dos requisitos exigidos na norma, e, embora no início do processo o agravado tenha depositado valor para aquisição do Título, o Superior Tribuna de Justiça cassou a decisão, consignando
“já corre contra o devedor inquérito na Polícia Federal por suposto desvio de verbas, o que merece se aguarde o término da cognição para o deferimento do benefício postulado”,
portanto, o agravante não teve autorização de proceder com a aquisição.

iii) As execuções já foram extintas, sendo este o meio para alcançar a efetivação de ambos os direitos das partes, observada a coisa julgada, a razoabilidade e a fixação dos parâmetros a ser estabelecido pelo magistrado.

iv)

Tratam-se de 14 instrumentos, celebrados a cerca de 30 anos.

Desta feita, preenchidos os requisitos legais, e, principalmente, atento ao poder de cautela, imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, até que seja haja decisão de mérito transitada em julgado a respeito das pendências existentes nos autos.

Quanto a incidência de honorários advocatícios, ao caso de descumprimento, o agravante já tinha conhecimento da possibilidade, desde a decisão dos Embargos de Declaração, retro mencionada.

Ante todo exposto,
da parte que conheço, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para conceder efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, em consequência, a multa imposta, até que sobrevenha decisão transitada em julgada relativa à impugnação ao cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022